Tribunal: STF
Processo: ARE 1352056
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra “a” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – INVIABILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DE TAXA – PRECEDENTE DO STF . - Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, "a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim", vedação esta que também se estende ao Estado de Minas Gerais.



    Sustenta o Estado de Minas Gerais ter havido violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Diz que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou, em sede de controle abstrato de constitucionalidade local, a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio, tendo tal decisão transitada em julgado. Aduz que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP), não tem o condão de afastar a referida coisa julgada.



    Alega que, no exame do Tema nº 733, foi proferida decisão nessa direção, assentando-se que decisões posteriores da Corte, mesmo em sede de repercussão geral, não teriam força para afastar a coisa julgada formada em outras ações.



    Defende que a decisão proferida na ADI nº 4.411/MG, independentemente de modulação, deve produzir efeitos prospectivos, não atingindo os processo em tramitação.



    Assevera estar pendente de julgamento o Tema nº 881, no qual se discutirá os limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pela Corte, em que se declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via de controle incidental, por decisão transitada em julgado.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado na Corte, no que se refere à inconstitucionalidade da taxa em questão.



    Na apreciação do RE nº 643.247/SP (Tema nº 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, foi fixada a tese de que A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, ora questionada, prevista na Lei nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/03, ambas do Estado de Minas Gerais. Na ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que



    [i]mpróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.



    O referido julgado foi assim ementado:



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    Ademais, registre-se que, à luz da orientação firmada no julgamento da ADI nº 3.659/AM, o exercício, pelo Tribunal local, do controle de constitucionalidade referido pelo recorrente não impede nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI nº 3.659/AM, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/19 grifo nosso).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.323.433/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/21; ARE nº 1.317.137/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/6/21; ARE nº 1.301.513/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/3/21; ARE nº 1.310.089/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/3/21; e RE nº 1.319.989/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 01/06/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente